Tribunal: TJSP
Processo: 1023807-57.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a apelante alega nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova testemunhal –

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – Sentença de improcedência – NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado da lide – Hipótese em que a apelante alega nulidade na r. sentença resultado do cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide sem a realização de audiência de instrução e produção de provas requeridas – Pretensão de produção de prova testemunhal – Elementos de provas suficientes para o deslinde da lide – Cabe ao Magistrado, a partir da análise dos fatos apresentados, dar-lhes o enquadramento jurídico adequado, rejeitando pedido de produção de provas desnecessária, quer porque a produção é irrelevante, quer porque os fatos foram produzidos nos autos por outros meios são incontroversos, providencia esta que não é mera faculdade do Julgador, mas imposição da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXVIII) – Matéria controvertida essencialmente de direito – Inexistência de ofensa ao art. 5o, LV, CF/88) – MÉRITO – Discussão sobre validade da tratativas de acordo – Pré-contrato que não se formalizou – Alegação de que o acordo global se aperfeiçoou por meio de manifestação de vontade por escrito e ineficácia da ressalva – Expressa ressalva nas tratativas de vinculação após assinatura do contrato – Hipótese que não se aperfeiçoou – Sentença de acerto confirmada na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Sentença mantida – HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração (art. 85, §11, CPC) – Recurso não provido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso; majoraram a verba honorária recursal.